Tribunal: STM
Processo: 7000142-57.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000142-57.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: ALISON AGUIAR SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, indeferiu o pedido
formulado pela DPU, de conversão do julgamento de sessão virtual para a
sistemática de videoconferência, mantendo o julgamento do presente feito,
conforme a pauta da sessão de julgamento virtual designada para início no dia
14/02/2022, às 13h30, e término às 18h do dia 17/02/2022. O Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA não conhecia da preliminar trazida pelo Ministro Relator,
referente ao pedido de conversão do julgamento da modalidade de sessão virtual
para sessão por videoconferência, por falta de amparo legal, repisando seu
entendimento de que cabe ao Relator dirimir essa matéria tão logo seja
provocado pela parte, na forma da legislação em vigor; por unanimidade,
rejeitou a preliminar defensiva, de nulidade do processo pela não aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por falta de amparo legal; por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de nulidade do processo por
violação do devido processo legal pela não aplicação das regras dos arts. 396 e
396-A do CPP comum, por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, para
manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ
NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à primeira
preliminar.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/03/2022 07:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5a72027

RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
ALISON AGUIAR SOUZA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO.
PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS-CFC 2017. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO
JULGAMENTO DE "SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL" PARA A SISTEMÁTICA DE VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIDA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A realização de julgamentos, por meio de sessão de julgamento virtual, mostra-se compatível com o atual
quadro pandêmico-sanitário, garantindo celeridade à prestação jurisdicional deste Tribunal, sem prejuízo às
garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
2. No tocante a não aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), no que tange a esta Justiça
Castrense, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por intermédio da Resolução 183/CNMP,
de 24/01/2018, estabeleceu critérios para a aplicação do referido Acordo, vedando-o em relação aos crimes
cometidos por militares.
3. Não há nulidade do processo por violação do devido processo legal pela não aplicação das regras dos arts.
396 e 396-A do CPP Comum, já que o processo penal militar é disciplinado pelo CPPM, cujo procedimento é
diferente daquele previsto no Código de Processo Penal, cujas regras, nesse contexto, não se aplicam na
Justiça Militar da União.
4. O uso de documento falso é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, se consuma com a
simples apresentação do documento falso, sendo irrelevante a ocorrência de efetivo prejuízo à Administração
Castrense.
5. A conduta do Apelante de ter apresentado, de forma livre e consciente, o Certificado de Conclusão do Ensino
Médio e Histórico Escolar, de cujas falsidades tinha pleno e prévio conhecimento, à Administração Militar, com
o propósito de concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos 2017 - CFC 2017-, se subsumi
perfeitamente ao tipo do art. 315 do CPM.
6. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em indeferir o pedido formulado pela DPU, de conversão do
julgamento de sessão virtual para a sistemática de videoconferência, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar defensiva, de nulidade do processo pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), por falta de amparo legal e, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade do
processo por violação do devido processo legal pela não aplicação das regras dos arts. 396 e 396-A do CPP
comum, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao
recurso de Apelação, para manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de fevereiro de 2022.
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em face da Sentença do Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM que, por unanimidade de votos,
condenou o ex-Sd ALISON AGUIAR SOUZA, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas sanções do
art. 315 c/c o art. 311 do CPM (uso de documento falso), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/03/2022 07:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5a72027
Narra a Denúncia que, no dia 31/08/2017, o Apelante, apresentou à Administração Militar 1 (um) certificado
de conclusão do ensino médio da Escola Estadual Tiradentes, expedido em 18/4/2012, para se habilitar no
processo seletivo para o Curso de Formação de Cabos 2017 - CFC 2017 (APM, Evento 1, Doc. 01)
Após solicitação da Aeronáutica, a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas atestou que ALISON
AGUIAR SOUZA havia sido "Reprovado por notas", conforme histórico escolar, portanto, não havia concluído
o ensino médio naquele estabelecimento de ensino:
"(...)
Contudo, em procedimento padrão adotado pela comissão do processo seletivo, com a
finalidade de verificar a veracidade e autenticidade dos documentos apresentados pelos
candidatos, especialmente os certificados escolares, foram encaminhados à Secretaria de
Educação do Estado do Amazonas - SEDUC/AM ofícios instruídos com cópia de todos os
certificados e históricos escolares emitidos por escolas públicas estaduais apresentados
pelos candidatos do certame.
Em resposta, a SEDUC/AM informou, mediante Processo nº 011.0026810.2017 (evento
1.1), acerca da inautenticidade do certificado de conclusão de ensino médio apresentado
pelo denunciado, bem como, a Escola Estadual Tiradentes apresentou " Declaração de
Veracidade" (evento 36), atestando que o denunciado " foi aluno regularmente matriculado
na 3ª série do Ensino Médio no ano de 2012, tendo sido REPROVADO POR NOTAS, conforme
histórico escolar", portanto não concluiu o ensino médio naquele estabelecimento de
ensino. Em razão da constatação da falsidade documental, o denunciado foi excluído do
certame.
A testemunha VALDERLENE BEZERRA BARBOSA, secretária de Escola Estadual Tiradentes,
esclareceu que conforme registros disponíveis nos arquivos da escola, Alison Aguiar de
Souza matriculou-se na escola em 2012 e no CEJA (curso para adultos) em 2015, contudo
foi reprovado, não concluindo o ensino médio (fls. 130/131).
Além disso, o próprio denunciado, em sede de interrogatório policial (fls. 208/210),
confessou a prática delituosa, informando que de fato não concluiu o ensino médio na
Escola Estadual Tiradentes e que pagou a quantia de R$ 100,00 (cem reais) a uma pessoa
cujo nome e paradeiro não soube informar em troca do certificado falsificado. Outrossim,
afirmou que apresentou o documento falso porque tinha a intenção de progredir na
carreira militar.
Assim agindo, o denunciado ALISON AGUIAR SOUZA, livre e conscientemente, fez uso de
documento falso, para lograr êxito no Processo Seletivo do Curso de Formação de Cabos
2017, não conseguindo êxito em sua empreitada criminosa graças à diligência da comissão
do certame que adotou procedimento prévio de averiguação de autenticidade documental
junto à SEDUC/AM.
(...)"
Em 27/8/2019, a Denúncia foi oferecida, tendo sido recebida em 30/8/2019 (APM, Evento 1, Docs. 1 e 2).

Verifica-se dos autos da Ação Penal Militar (APM), que o Apelante foi devidamente citado (APM, Evento 11),
tendo sido inquirida a seguinte testemunha pelo Ministério Público Militar (MPM): Cel Inf PAULO CESAR
MILARÉ, ocasião em que o MPM se deu por satisfeito e dispensou a inquirição das outras duas testemunhas
arroladas na Denúncia (APM, Evento 19, Doc. 2).

A DPU informou não haver testemunhas a indicar (APM, Evento 24).

Em seu interrogatório, o ex-Sd ALISON AGUIAR SOUZA confessou que adquiriu o documento contrafeito por
negociação na plataforma OLX, pagando a quantia de R$100, 00 (cem reais). Afirmou que, de fato, estudou
na Escola Estadual Tiradentes no ano de 2012, porém, durante o recrutamento, desistiu de prosseguir nos
estudos.

Destacam-se os seguintes documentos acostados aos autos: Certificado de Conclusão do Ensino Médio e
Histórico Escolar, supostamente, expedidos pela Escola Estadual Tiradentes (IPM, Evento 1, Doc. 1, Fls.
45/46); Declaração de voluntariado à matrícula no Curso de Formação de Cabos do ano de 2017(IPM, Evento
1, Doc. 4, Fl.61); Processo Administrativo nº 011.0026795.2017, oriundo da Secretaria de Estado da
Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas - SEDUC (IPM, Evento 1, Doc. 1, Fl.24), que não confirmou a
autenticidade do documento apresentado pelo acusado; Declaração de veracidade negativa emitida pela
Escola Estadual Tiradentes, supostamente responsável pela emissão de certificado (IPM, Evento 36); Cópia

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/03/2022 07:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5a72027
da Instrução Reguladora do Quadro de Soldados - ICA 39-20/2016 (IPM, Evento 1, Doc. 2, Fls. 20/34) e Edital
do certame CFC 2017 (IPM, Evento 19, Doc. 2, Fls. 53/60).

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM, Evento 57). A DPU requereu a juntada das folhas
de alterações atualizadas; do laudo pericial do objeto material da conduta narrada na Denúncia; do edital do
certame/CFC 2017 e dos resultados das etapas de que participou o acusado e sua exclusão (APM, Evento
61). Contudo, à vista do certificado no Evento 63 do IPM que aponta a existência, nos autos, dos documentos
a que se referiu anteriormente, a Defesa, no Evento 67 do IPM, considerou-se satisfeita.

Em alegações escritas (art. 428 do CPPM), o MPM requereu a procedência da Denúncia, com a consequente
condenação de ALISON AGUIAR SOUZA (APM, Evento 72).

A DPU requereu a manifestação do MPM acerca da possibilidade de celebração de acordo de não persecução
penal e o fez invocando o art. 28-A do CPP (com a redação dada pela Lei nº 13.964/19 - Pacote Anticrime) e
o artigo 3º, "a", do CPPM (com o teor das disposições implementadas pela Lei nº 13.491/2018) (APM, Evento
76).

O pleito de remessa prévia dos autos ao MPM para a formulação de Acordo de Não Persecução Penal foi
indeferido pelo Juízo de piso, por entender que os fundamentos jurídicos invocados pela Defesa são
inaplicáveis ao processo penal militar (APM, Evento 78).

Ainda nessa fase processual, a DPU alegou, em preliminar, a necessidade de declaração de nulidade do feito
por violação da garantia do juiz natural e pela incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o
julgamento de civis em tempo de paz, pleiteando a remessa do feito à Justiça comum.

No mérito, requereu a absolvição por atipicidade da conduta, na forma do art. 439, alínea "b", do CPPM,
sustentando a aplicação do princípio da insignificância e a tese de crime impossível por absoluta
impropriedade do objeto (art. 32 do CPM). Subsidiariamente, requereu a fixação de pena abaixo do mínimo
legal, com fundamento na primariedade do acusado ou, ainda, na confissão do acusado em sede de
interrogatório (art. 72, III, alínea "b", do CPM).

O CPJ, à unanimidade de votos, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, também por unanimidade,
condenou o ex-Sd ALISON AGUIAR SOUZA, nos termos já expostos neste Relatório (APM, Evento 89).

Em 06/10/2020, a referida Sentença foi publicada (APM, Evento 90).

Em 7/10/2020 e 17/10/2020, respectivamente, o MPM e a DPU foram intimados do teor da Sentença
condenatória (APM, Eventos 93 e 95).
Em 29/10/2020, a DPU interpôs o presente recurso de Apelação (APM, Evento 96).

Em suas Razões, a DPU argui preliminar de nulidade do feito, por violação do devido processo legal, em
razão da não aplicação subsidiária do art. 396 e do art. 396-A do CPP comum, e a preliminar de nulidade
referente à negativa desmotivada ao acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União.

No mérito, pleiteia a absolvição do ex-Soldado, sob o argumento de atipicidade da conduta, por ausência de
lesão ao bem jurídico tutelado; a aplicação do Princípio da Insignificância; ou a ocorrência de crime
impossível (Evento 1, Doc 1).

O MPM rechaça os argumentos defensivos, requerendo o improvimento do recurso de Apelação interposto
pela Defesa (Evento 1, Doc. 2).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA, entende que a Apelação deve ser julgada procedente para absolver o Apelante por
atipicidade do comportamento (Evento 6).

É o Relatório

VOTO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/03/2022 07:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5a72027
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Antes de apreciar o mérito recursal, impende analisar o pedido formulado pela Defesa de conversão do
julgamento do presente feito da modalidade "sessão plenário virtual" para a sistemática de
videoconferência, o qual trato em sede preliminar.

PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO DE "SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL" PARA A
SISTEMÁTICA DE VIDEOCONFERÊNCIA.

Em 31/01/2022, a DPU, atuando em favor do ex-soldado da Aeronáutica ALISON AGUIAR SOUZA, requereu a
realização de sustentação oral e a conversão do julgamento da presente Apelação nº 7000142-
57.2021.7.00.0000 da modalidade de "sessão plenário virtual" para a sistemática de videoconferência
(Evento 21).
Em relação ao pedido de conversão, manifestei-me em 04/02/2022, no sentido de que ele seria objeto de
análise em sede preliminar, por ocasião do julgamento do referido Recurso, na Sessão Virtual de 14/02/2022
a 17/02/2022, sendo o pedido de sustentação oral submetido à deliberação do Ilustre Ministro-Presidente,
nos termos do inciso XXX, do art. 6º do RISTM (Evento 23).

O julgamento de processos/recursos, neste Superior Tribunal, por meio de sessão de Julgamento virtual,
encontra previsão no art. 62, § 7º, do seu Regimento Interno:

" Art. 62. As sessões de julgamento serão realizadas, ordinariamente, às terças-feiras e
quintas-feiras, e, extraordinariamente, mediante convocação pelo Presidente do Tribunal.
(...)
§ 7º O procedimento para realização da sessão de julgamento virtual será
disciplinado por resolução própria.". (Grifo nosso).

Tal dispositivo regimental foi regulamentado pela Resolução nº 275, de 02/04/2020, desta Corte, que dispõe
sobre a realização, em caráter excepcional, de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, e
traz, no seu art. 2º, que "todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator e com
a concordância do revisor, se for o caso, ser submetidos a julgamento virtual."

Da análise dos argumentos expostos pelo Apelante verifico que as matérias ventiladas na Apelação não são
de alta indagação ou complexibilidade jurídica, estando circunscritas, em seu cerne, à análise probatória já
amplamente exteriorizada nos autos e consideradas pela DPU, em suas fundamentadas razões recursais.

Esta Corte tem empreendido esforços para manter a plena prestação jurisdicional, justa e adequada, a cada
caso levado a julgamento na Justiça Militar, mesmo diante do presente quadro de pandemia, envolvendo o
novo Coronavírus (COVID-19), com o fim de promover justiça aos seus jurisdicionados, de forma a
resguardar a paridade de armas, o contraditório e a ampla defesa, o que está sendo efetivado em todos os
processos julgados pela sistemática da "sessão plenário virtual".

Tal providência vem sendo, de igual modo, adotada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21-B
de seu Regimento Interno, in verbis:

Art. 21-b. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do
ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de
processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das
Turmas ou do Plenário. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de
2020)

A realização do julgamento da referida Apelação, por meio de sessão de julgamento virtual, mostra-se
compatível com o atual quadro pandêmico-sanitário, garantindo celeridade à prestação jurisdicional deste
Tribunal, sem prejuízo às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No entender deste Relator, a DPU não logrou demonstrar prejuízos à defesa de seu assistido a justificar o
deferimento do pedido de conversão do julgamento virtual para a sistemática de videoconferência.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/03/2022 07:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5a72027
Em relação à necessidade de demonstração de prejuízo para fins de conversão de julgamento da
modalidade de sessão virtual para a de videoconferência, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, nos
termos da Decisão da lavra da Ministra CÁRMEN LÚCIA, ao apreciar pedido semelhante, no julgamento do
HC-AgR nº 185.850 realizado em 17/06/2020, in verbis:

"(...) O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em
julgamento que não o virtual.
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por
este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da
celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da
análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020.
(...)" (grifos nossos).

Nesse mesmo sentido tem se posicionado este Tribunal:

"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. RETIRADA DO RECURSO DA PAUTA VIRTUAL.
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RESOLUÇÃO N°
329/2020 - CNJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. LEGALIDADE. PRESERVAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Para a retirada do feito da pauta virtual para
submissão a julgamento por videoconferência, faz-se necessária a apresentação de
motivação válida e suficiente, com a demonstração da possibilidade de eventuais
prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do recurso. 2. A situação de emergência
de saúde pública relacionada ao Coronavírus (Covid-19) justifica a realização de todos os atos
processuais por meio de videoconferência, nos moldes da Resolução nº 329, de 30/7/2020, do
CNJ, porquanto as audiências de instrução e de julgamento virtual serão análogas às
realizadas de forma presencial, não causando prejuízo às partes. Preliminar de não inclusão
em pauta para julgamento virtual não acolhida. Decisão unânime. Recurso conhecido e
deferido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Correição Parcial nº 7000014-
37.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
08/04/2021. Data de Publicação: 23/04/2021.) (grifos nossos).

A Corte Suprema, também, assentou posição no mesmo sentido ao analisar o HC nº 208.031 (AP nº
7000066-33.2021.7.00.0000/STM), consignando, para tanto, os seguintes fundamentos, in verbis:

"(...)
Segundo o artigo 8º da Resolução 275, de 2 de abril de 2020, editada pelo STM, "nas hipóteses
de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica facultado à (...) Defensoria Pública
da União (...) peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas sustentações por meio
eletrônico em até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta."
Desse modo, não procede a alegação da DPU, no sentido de que ficou impossibilitada de
oralmente sustentar as razões da apelação.
Conforme registrado pela PGR, "o fato é que a sustentação oral não foi negada à Defesa, se,
por outro meio, era possível sua realização, pelo envio de vídeo gravado ao sítio eletrônico do
Superior Tribunal Militar, e a Defesa optou por não se valer desse meio."
Até mesmo esta Corte, em razão da pandemia, passou a permitir, por meio da Emenda
Regimental 53, o envio de gravações das sustentações orais nos julgamentos realizados em
ambiente virtual.
Quanto ao pedido de destaque, no inciso II do artigo 4º da Resolução/STF 642/2019, dispõe-se
que não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de
"destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão e deferido pelo relator."
No HC 179.029, registrou a Segunda Turma:
"O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo
Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. Nele
não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pelos requerentes, não havendo
limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros. No julgamento em ambiente

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/03/2022 07:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5a72027
virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e demais peças processuais podem ser
visualizadas pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Assim, só
excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque". (HC 179.029-AgR,
Segunda Turma, DJe 21.2.2020)
Como se vê, o Relator não é obrigado a deslocar o processo para julgamento na sessão
telepresencial, além de ter sido oportunizado à DPU o envio da sustentação oral.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)" (Supremo
Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 208.031. Relator(a): Ministro(a) GILMAR MENDES. Data de
Julgamento: 25/11/2021. Data de Publicação: 26/11/2021.) (grifos do original).

Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela DPU, de conversão do julgamento de sessão virtual para
a sistemática de videoconferência, mantendo o julgamento do presente feito, conforme a pauta da sessão
de julgamento virtual designada para início no dia 14/02/2022, às 13h30, e término às 18h do dia 17/02/
2022.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

A DPU busca, ainda, a nulidade dos atos subsequentes à negativa referente ao ANPP, "com retorno ao juízo
de piso, para a manifestação fundamentada em consonância com o quadro fático e requisitos postos em lei."

A DPU afirma que, ao se negar tal direito, restou violado o princípio da ampla defesa.

No que se refere ao pleito em análise nada há de ser reparado.

De início, é importante consignar que somente o Ministério Público é competente para oferecimento do
ANPP, quando preenchidos os requisitos legais para sua aplicação.

No que tange a esta Justiça Castrense, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por
intermédio da Resolução 183/CNMP, de 24/01/2018, estabeleceu critérios para a aplicação do referido
Acordo, vedando-o em relação aos crimes cometidos por militares.

Em diversas oportunidades, esta Corte Castrense analisou pleitos semelhantes, concluindo pela sua não
aplicação no âmbito da Justiça Militar da União, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade ou de
criar-se um indesejável hibridismo normativo, mesclando-se normas do CPPM e do CPP, de forma casuística,
para beneficiar ou prejudicar, conforme o caso, os réus.

Nesse sentido é o posicionamento deste Tribunal, in litteris:

"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA
CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. (...) O alcance normativo do
Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal
comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal
Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento
específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível
mesclar-se o regime processual penal comum e o regime processual penal
especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um
deles. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...) Apelo defensivo não provido. Decisão por
unanimidade." (Grifo nosso.) (Superior Tribunal Militar, Apelação nº 7001106-
21.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, Julgada em
20/02/2020 e publicada em 2/3/2020).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/03/2022 07:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5a72027
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. ART. 140, § 3º, DO CP. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO VETO PRESIDENCIAL AO ART. 2º DA LEI Nº
13.491/17. RATIFICAÇÃO. CONGRESSO NACIONAL. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PLEITO. REALIZAÇÃO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. PEDIDO. INCIDÊNCIA.
LEI Nº 9.099/95. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 9 DO STM. NÃO ACOLHIMENTO. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. UNÂNIME. (...) O instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não
tem aplicação no âmbito da Justiça Militar, em face da legislação processual militar
não ter sido contemplada, nesse tópico específico, pela Lei nº 13.964/2019, que
acrescentou o art. 28-A ao CPP comum. (...) Ordem denegada. Decisão unânime." (Grifo
nosso.) (Superior Tribunal Militar, Habeas Corpus nº7000027-36.2021.7.00.0000, Relator:
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, Julgado em 21/5/2021 e publicado em
31/5/2021).

Posto isso, rejeito a preliminar defensiva, por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA
NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E DO ART. 396-A, DO CPP COMUM

A DPU afirma que houve violação do devido processo legal, pela não aplicação subsidiária dos artigos 396 e
396-A, do CPP comum, afirmando que, ao receber a Denúncia, o juízo de piso não ordenou a citação do
acusado para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme preconiza o art. 396 do
CPP.
Ao contrário, o magistrado de piso apenas determinou a citação do Apelante para informar, no prazo de 5
(cinco) dias, o nome de seu advogado e meios de contato (endereço, telefones, e-mail etc.), ou se seria
assistido processualmente pela DPU, não concedendo o direito previsto no art. 396 do CPP.

Reza o art. 396 do CPP, in verbis:

"Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a
rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias."

O art. 396-A do mesmo Códex dispõe que, in litteris:

"Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário".

Tal pretensão não merece ser acolhida, tendo em vista que o processo penal militar é disciplinado pelo
CPPM, cujo procedimento é diferente daquele previsto no Código de Processo Penal, cujas regras, nesse
contexto, não se aplicam na Justiça Militar da União.

Frisa-se que, no caso concreto, a ausência da denominada "Defesa Prévia", prevista nos artigos 396 e 396-A
do CPP, em nada fragiliza os direitos do Acusado, vez que o rito próprio do CPPM prestigia a dialética
processual e respeita os postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, não se justificando a aplicação de instituto diverso da legislação processual penal militar, sob pena de
prejuízo à busca da verdade processual levada a termo pelo Escabinato.
Este entendimento encontra-se sedimentado no âmbito desta Corte, cabendo trazer à colação os julgados a
seguir, in verbis:

"HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. INEXISTÊNCA. RESPOSTA À
ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP COMUM. LEI Nº 11.719/2008. INAPLICABILIDADE
NA JMU. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA PELA VIA DO
HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O
JULGAMENTO DO WRIT SOB PENA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Tratando-se de fato que, em tese, se amolda ao
disposto no art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM, é absoluta a competência da

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/03/2022 07:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5a72027
Justiça Militar da União para o julgamento de civis, em face da sua especialidade,
advinda da própria Constituição Federal. A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008,
que alterou os arts. 396, 396-A e 397 do CPP comum, criando o instituto da resposta
à acusação, não se aplica à JMU, que segue disciplina própria, ditada pelo CPPM (...).
Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade." (Grifo nosso.)
(Superior Tribunal Militar, Habeas Corpus nº 0000028-82.2017.7.00.0000, Relator: Ministro Alte
Esq Álvaro Luiz Pinto, Julgado em 9/3/2017 e publicado em 21/3/2017).

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DEFESA. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCUSSÃO.
PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEI 11.719/08. NÃO APLICAÇÃO AOS
FEITOS DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES. INTERROGATÓRIO
COMO ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INVERSÃO DO RITO. INOBSERVÂNCIA. DECLARAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECLUSÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
ACERVO PROBATÓRIO. ROBUSTEZ. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA- BASE. FIXAÇÃO. ART. 69
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. VIOLAÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA. ABUSO DE PODER OU
VIOLAÇÃO DE DEVER. INCOMPATIBILIDADE COM O TIPO PENAL CONDENATÓRIO. EXCLUSÃO.
PENA ACESSÓRIA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. APELOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DEFESA. PARCIALMENTE PROVIDA.
RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. I - A ritualística estabelecida pelo Código de
Processo Penal Militar foi construída para atender às peculiaridades da jurisdição
castrense. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar no sentido da
inaplicabilidade do art. 396 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei
11.719/08, aos feitos sujeitos à competência desta Justiça Especializada. (...) VII -
Apelos conhecidos. Parcialmente provido o Recurso defensivo. Negado provimento ao
ministerial. Condenação mantida. Pena mitigada e regime inicial de cumprimento
readequado." (Grifo nosso.) (Superior Tribunal Militar, Apelação nº 0000040-
78.2013.7.11.0211, Relator: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Julgada em
20/02/2018 e publicada em 8/3/2018).

Posto isso, rejeito a presente preliminar de nulidade, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, no mérito, o Recurso deve ser improvido. Em que pesem os esforços
defensivos, a materialidade e a autoria do crime mostram-se sobejamente comprovadas.

O MPM denunciou o Apelante como incurso no art. 315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar, por ter
apresentado Certificado de Conclusão do Ensino Médio materialmente falso perante a Administração Militar,
por ocasião da seleção referente ao Curso de Formação de Cabos 2017 - CFC 2017-.

Os dispositivos legais que alicerçaram a peça inicial assim dispõem:

" Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos."
"Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração."

Registre-se que o uso de documento falso é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, se
consuma com a simples apresentação do documento falso, sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo à
Administração Castrense.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/03/2022 07:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5a72027
A conduta do Apelante de ter apresentado, de forma livre e consciente, o Certificado de Conclusão do Ensino
Médio e o Histórico Escolar, de cujas falsidades tinha pleno e prévio conhecimento, à Administração Militar,
com o propósito de concorrer a uma vaga no Curso de Curso de Formação de Cabos 2017 - CFC 2017-, se
subsome perfeitamente ao tipo do art. 315 do CPM.

A autoria encontra-se, cristalinamente, demonstrada nos autos, seja pela confissão do Apelante seja pelos
depoimentos uníssonos das testemunhas. Em seu depoimento, o Apelante confessou a prática delituosa,
informando que, de fato, não concluiu o ensino médio na Escola Estadual Tiradentes e que pagou a quantia
de R$ 100,00 (cem reais) a uma pessoa, cujo nome e paradeiro não soube informar. Acrescentou que
apresentou o documento falso porque tinha a intenção de progredir na carreira militar.

No que tange, ainda, à materialidade delitiva, consta nos autos a informação prestada pela Secretaria de
Estado da Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas - SEDUC, atestando a inautenticidade do
Certificado de Conclusão de Ensino Médio apresentado pelo Apelante (IPM, Evento 1, Doc. 1), bem como
"Declaração de Veracidade" expedida pela Escola Estadual Tiradentes, atestando que o Apelante "foi aluno
regularmente matriculado na 3ª série do Ensino Médio no ano de 2012, tendo sido REPROVADO POR NOTAS,
conforme histórico escolar" (IPM, Evento 36, Doc. 2), portanto, não concluiu o ensino médio naquele
estabelecimento de ensino.
Ressalta-se que as provas testemunhais, a confissão do Acusado, as informações prestadas pela SEDUC,
bem como a declaração expedida pela Escola Estadual Tiradentes são tão robustas que dispensam a
necessidade da realização de perícia, para fins de comprovação do falso. Entendimento esse que é
corroborado pela jurisprudência deste Tribunal:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE
DOCUMENTO FALSO EM PREGÃO ELETRÔNICO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
PROVA DA MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DO
DOCUMENTO ORIGINAL. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REQUISITOS PARA
O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Incabível a rejeição
da denúncia por ausência de prova da materialidade, considerando, por si só, ter
sido comprometida a realização do exame pericial ante a ausência do documento
original falsificado, quando presentes nos autos elementos incontestes de que o
documento é desprovido de veracidade. (...) Decisão unânime." (Grifo nosso.) (Superior
Tribunal Militar, Recurso em Sentido Estrito nº 7000927-53.2020.7.00.0000, Relator: Ministro
Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, Julgado em 29/4/2021 e publicado em 10/5/2021).

Doutra feita, também não merecem acolhida as teses defensivas de atipicidade da conduta, com base na
aplicação do Princípio da Insignificância ou do crime impossível, senão vejamos:

ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO (PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA)

A referida conduta criminosa atingiu a Administração Militar, gerou potencial prejuízo à credibilidade e à
lisura do certame que estava sendo conduzido pela Ala 8 da Aeronáutica.

Como bem pontuou a Sentença, o certificado falso usado pelo Apelante tem natureza de documento público,
tendo em vista que sua expedição foi atribuída à Escola Estadual Tiradentes, unidade escolar vinculada à
Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino do Estado do Amazonas.

Sendo assim, é inaplicável o Princípio da Insignificância, ante a gravidade da conduta do Apelante, com
claros e incontestes reflexos negativos para a Disciplina e Hierarquia militares.

Independente de dano econômico-financeiro à Administração Militar, condutas dessa natureza não podem
ser consideradas como sem importância ou de baixa lesividade, sob pena de desprestígio à lisura dos
processos seletivos destinados à formação e qualificação do pessoal militar.

Nesse sentido é o entendimento predominante neste Tribunal:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/03/2022 07:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5a72027
MATÉRIA MERITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UN NIME. SELEÇÃO PÚBLICA PROMOVIDA
PELA AERONÁUTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. RECUSA DE FORNECIMENTO DE PADRÕES
GRÁFICOS. CONDUTA LEGÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. EXAME DE
CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. BOA-FÉ DOS DEMAIS
CONCORRENTES DO CERTAME. TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. JUSTIÇA DO
CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS AUSENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
SUSPENSÃO DA PENA. INSTITUTO CONDICIONAL. CONDIÇÕES LEGAIS, OBRIGATÓRIAS E
CUMULATIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA. (...) Os delitos de falsificação
de documento e de uso de documento falso têm por finalidade resguardar a fé
pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos administrativos junto à
Organização Militar. Embora, no caso, não tenha sido delimitado um dano
econômico às Forças Armadas, constatou-se efetivo prejuízo ao serviço da seleção
pública promovido pela Aeronáutica, haja vista a injusta alteração classificatória
entre os candidatos. Hipótese em que o agente não apenas beneficiaria a si mesmo
fazendo uso do documento falsificado, mas, antes de tudo, prejudicaria os
concorrentes, que, de boa-fé, participavam do pleito e acreditavam em sua lisura. O
postulado da insignificância é inaplicável aos crimes contra a fé pública, tendo em
vista a credibilidade depositada pela sociedade nos documentos em geral. Para o
princípio da irrelevância penal do fato, conquanto esteja plenamente delineada a
infração penal militar com todos os seus elementos, a imposição sancionatória
exsurge como desnecessária. Trata-se de medida excepcional, a ser aplicada dadas
as circunstâncias da espécie, sendo, por isso, a justiça do caso concreto. A
insignificância imprópria jamais será analisada no plano abstrato, somente poderá
incidir à vista do caso concreto. In casu, contudo, os seguintes requisitos não foram
satisfeitos para a aplicação da infração bagatelar imprópria: a) acentuada
reprovabilidade do comportamento, eis que muitos concorrentes do certame
restaram prejudicados com a atribuição de pontuação indevida ao réu; b)
repercussão social negativa do fato no meio civil, até mesmo por se tratar de um
processo seletivo aberto ao público em geral; c) ambos os apelantes não
confessaram o delito, seja no bojo do Inquérito Policial Militar, seja no da Ação
Penal Militar; e d) ausência de colaboração com a Polícia/Justiça (...). Recursos não
providos. Decisões por maioria." (Superior Tribunal militar, Apelação nº 7000494-
49.2020.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Julgada
em 22/10/2020 e publicada em 16/11/2020).

CRIME IMPOSSÍVEL

Da mesma forma, o caso concreto não configura hipótese de crime impossível, seja pela impropriedade
absoluta do objeto ou seja pela ineficácia absoluta do meio empregado, conforme dispõe o art. 32 do CPM, in
verbis:

" Crime impossível
Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do
objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável."

O alegado erro grosseiro no certificado falsificado, que geraria impossibilidade do crime, de fato, não existiu.
A própria sentença afirmou que, caso não fosse o procedimento de verificação da veracidade adotado, o
documento contrafeito de que se valeu o réu era hábil a ludibriar a Administração Militar, até porque, à vista
dos originais disponibilizados pelo próprio réu, foram autenticados quando na inscrição no processo seletivo.
Assim, por certo, parecia verdadeiro.

A falsidade só pode ser constatada após diligências junto à Secretaria de Estado de Educação e Qualidade
de Ensino do Amazonas - SEDUC/AM.

Assim, o Apelante só não conseguiu o seu intento de ludibriar a Administração Militar devido à seriedade e à
diligência da Comissão do Processo Seletivo, sendo irrazoável considerar-se, no caso concreto, a hipótese de

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/03/2022 07:51:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5a72027
crime impossível a justificar o reconhecimento da atipicidade da conduta do ex-Sd ALISON AGUIAR SOUZA.

Este Tribunal vem, de forma reiterada, rechaçando a alegação de crime impossível e atipicidade, em relação
à apresentação de diplomas e certificados falsos, em processos destinados à participação em cursos de
formação e em concursos de ingresso na Forças Armadas, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ARTS. 315 E 311 AMBOS DO CPM. ALEGAÇÃO DE CRIME
IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONSIDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO
UNÂNIME. I - (...) A conduta atribuída à apelante se amolda ao delito de uso de
documento falso, tipificado no art. 315 do CPM, consubstanciado na apresentação
de documento de título acadêmico falso para processo seletivo realizado no Exército
Brasileiro. III - Não se pode considerar grosseira a falsificação que foi analisada e
validada por três militares da Comissão de Recebimento do Concurso.
Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta. (...) Apelo defensivo
desprovido. Decisão unânime." (Grifo nosso.) (Superior Tribunal Militar, Apelação n° 7000864-
62.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, julgada em
17/9/2020 e publicada em 29/9/2020).
"APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME
IMPOSSÍVEL. Afasta-se a tese de crime impossível por falsificação grosseira quando
o documento for passível de enganar, não se permitindo, a olho nu, a detecção da
falsidade. Não há previsão legal para que se considere o tipo penal inscrito no art. 311 do
CPM como infração disciplinar. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifo
nosso.) (Superior Tribunal Militar, Apelação nº 110-08.2015.7.09.0009, Ministro: Dr. Artur
Vidigal de Oliveira, julgada em 15/12/2016 e publicada em 7/2/2017).

Por fim, cumpre afastar a tese defendida pela PGJM de que a administração militar chamou a si a obrigação
de checagem de todos os documentos apresentados e, por não ser um caso isolado, entendeu que o falso
perdeu a aptidão de lesionar. Os procedimentos adotados naquele certame restaram como padrão para a
checagem de todos os documentos apresentados, os quais poderiam ser considerados como verdadeiros ou
falsos, já que não apresentavam erro grosseiro e foram totalmente capazes de ludibriar a administração
militar no momento da sua apresentação, sendo, inclusive, passíveis de autenticação à vista dos originais
apresentados pelo então militar.

Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de qualquer excludente de
culpabilidade ou de ilicitude, é de ser mantida a condenação do ex-Sd ALISON AGUIAR SOUZA.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:52:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262f81bf4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000142-57.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para indeferir o pedido formulado
pela DPU, de conversão do julgamento de sessão virtual para a sistemática de
videoconferência, mantendo o julgamento do presente feito conforme a pauta da sessão de
julgamento virtual designada para início no dia 14/02/2022, às 13h30, e término às 18h do dia
17/02/2022. Votei, acompanhando a unanimidade, para rejeitar a preliminar defensiva, de
nulidade do processo pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por falta
de amparo legal, bem como para rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade do processo por
violação do Devido Processo Legal pela não aplicação das regras dos arts. 396 e 396-A do CPP
comum, por falta de amparo legal. No mérito, votei, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação para manter
na íntegra a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, de 30
de setembro de 2020, que, por unanimidade de votos, condenou o ex-Sd Aer ALISON AGUIAR SOUZA à pena de
2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar, com
o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
A Defensoria Pública da União, em defesa do ex-Sd Aer.ALISON AGUIAR SOUZA JUNIOR, pleiteou que o
julgamento desta Apelação fosse convertido da modalidade Sessão Virtual para a sistemática de
Videoconferência (Evento 21).
Inicialmente, é mister destacar que a realização de julgamento virtual dos processos está prevista no § 7º do
art. 62 do Regimento Interno do STM e foi regulamentada pela Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, a qual
dispõe sobre a realização de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em decorrência da
pandemia do novo Coronavírus, a fim de manter a prestação jurisdicional, minimizando os efeitos deletérios da
suspensão de prazos e mantendo ativa a função judicante.
Ademais, dispõe o art. 7º da Resolução sobre a possibilidade de o Relator deferir pedido formulado para que o
processo não seja julgado em ambiente virtual. Confira-se:
"Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser formulado
pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.
Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de pauta e designada pelo
Presidente data oportuna para julgamento presencial."
Nessa hipótese, para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento videoconferência, faz-se
necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, a fim de que o Relator do processo possa analisar
a existência ou não dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação válida com o objetivo de lastrear o seu
pedido, tampouco demonstrou a possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do
presente Recurso. Mesmo porque, a matéria versada nesta Apelação já é de amplo conhecimento desta Corte.
Na verdade, conforme se verifica, foi deferido o pedido de sustentação oral formulado, o que leva a crer que
todos os meios de exercício do Contraditório e da Ampla Defesa estão sendo garantidos, inclusive em
julgamentos não-presenciais (Evento 26).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:52:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262f81bf4
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2020, da seguinte forma:
"[...] Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento no ambiente
físico' (doc. 11). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque:
'Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido
de: I destaque feito por qualquer ministro; II destaque feito por qualquer das partes,
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e
deferido pelo relator'.
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n.
642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão do Relator, que analisará a
existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado 'ao Relator submeter os
agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas
Turmas desta Suprema Corte' (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, DJe 26.11.2018).
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de
julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento
que não o virtual.
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo
Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da
análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020. Publique-
se." (HC - AgR nº 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. 2ª Turma. Dje 22/6/2020.)
(Destaque nosso.)
É válido destacar que, sem motivo justo e fundamentando, não há razão para que o processo, já devidamente
pautado para o Plenário Eletrônico Virtual, não seja julgado nesta oportunidade para que seja designada nova
pauta para inclusão do processo para julgamento por Videoconferência. Não cabe às partes escolher ou definir
quando ou por qual meio o processo será julgado.
Pelo exposto, votei pelo indeferimento do pedido de conversão do julgamento desta Apelação da
modalidade Sessão Virtual para a sistemática de Videoconferência, por não haver justa causa para
a medida.
A Defensoria Pública da União, preliminarmente, arguiu a nulidade dos atos subsequentes à negativa
desmotivada, pelo Juiz a quo, ao Acordo de não Persecução Penal, com o retorno dos autos à Primeira Instância
para manifestação fundamentada, em consonância com o quadro fático e requisitos postos em lei.
O instituto do Acordo de não Persecução Penal está previsto no art. 28-A da Lei nº 13.964/19 (Pacote
Anticrime) e tem por escopo proporcionar ao réu, atendidas determinadas diretrizes, a perspectiva de não ser
levado a julgamento.
O dispositivo citado prevê que:
"Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:52:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262f81bf4
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público
como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços,
em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de
interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público,
desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (...)"
O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao Ministério Público, em crimes comuns, desde
que cumpridos alguns requisitos pelo agente causador do dano.
Observa-se do dispositivo legal que existem inúmeras condições que precisam ser cumpridas pelo Acusado, de
forma cumulativa ou alternativa, que sequer são aplicadas nesta Justiça, como é o caso da prestação de
serviço à comunidade; da renúncia de bens e direitos; e da prestação pecuniária; etc.
Ademais, inexiste previsão legal semelhante no âmbito desta Justiça Militar da União. Vale dizer que não houve
interesse, para o legislador ordinário, em modificar a Lei Processual Penal Militar ao editar a Lei nº
13.964/2019, restando, por conseguinte evidenciada a impossibilidade de firmar-se o referido Acordo de Não
Persecução Penal no âmbito do Processo Penal Militar.
Em recentes julgados, o Colegiado do STM firmou o entendimento de não aplicação do Acordo de não
Persecução Penal (ANPP) no âmbito desta Justiça Especializada, veja-se, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. PROVA
PERICIAL. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE
DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. O alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum,
não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. 4. Somente a
falta de um regramento específico possibilita a referida aplicação
subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo Penal
Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes
mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por
unanimidade. 5. Nos termos do parágrafo único do art. 328 do CPPM, restando
impossível a realização de exame de corpo de delito direto, a materialidade do crime
de uso de documento falso pode ser suprida por outros elementos de convicção, tais
como a prova instrumental e a testemunhal. Precedentes do STM e do STJ. 6. O

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:52:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262f81bf4
elemento subjetivo do tipo penal, previsto no art. 251 do CPM, reside no dolo de
fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. 7. O militar,
que falsifica documentos para obter melhor resultado em processo seletivo das
Forças Armadas, despreza o juramento voluntário realizado perante a Bandeira do
Brasil. A conduta de fraudar para obter classificação falaciosa fere frontalmente a
ética castrense por não observar o preceito insculpido no inciso I do art. 28 do
Estatuto dos Militares: "amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal". 8. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo.
Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO n° 7000076-77.2021.7.00.0000, Ministro Relator
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em: 19/8/2021, publicado em:
14/8/2021). (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95 NA SEARA CASTRENSE.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 90-A DO MESMO DIPLOMA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OCASIONADA PELA
PANDEMIA DA COVID-19. REGULAMENTAÇÃO PELO CNJ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DE ASSENHORAR-SE DA
COISA-ANIMUS REM SIBI HABENDI. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ELEVADO VALOR DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO FURTO ATENUADO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO
OBJETO.DESPROVIMENTO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. Preliminarmente, é inviável declarar a nulidade da sentença por
incompetência do Conselho de Justiça para julgar o réu ex-militar, eis que a matéria
já foi decidida no bojo do RESE nº 7000358- 86.2019.7.00.0000, ocasião em que foi
firmada a competência do CPJ para o julgamento do apelante, restando assim, a
matéria acobertada pela coisa julgada. Preliminar não conhecida. Decisão por
unanimidade. No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução
Penal aos feitos em trâmite nesta Justiça Castrense, ressalta-se que o
legislador, ao inserir esse instituto no âmbito no processo penal comum,
por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), manteve-se em silêncio
quanto à incidência do ANPP na Justiça Militar, em um claro silêncio
eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício aos processos em
curso nesta Justiça especializada. Destaca-se, ainda, que a opção
legislativa pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na
Justiça Militar encontra-se assentada na "Justificação" do Projeto de Lei nº
10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as disposições
constantes na legislação processual penal comum só se aplicam nesta
Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de
acordo com o seu art. 3º, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada
por unanimidade. Incabível, de igual forma, descabe a aplicação da suspensão
condicional do processo, prevista na Lei nº 9.099/95 nesta Justiça castrense, por
expressa vedação do art. 90-A, da referida lei, que, inclusive, já foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada por unanimidade
(...)."(STM. APELAÇÃO nº 7000076-77.2021.7.00.0000, Ministro Relator Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, julgado em: 25/5/2021, publicado em: 9/6/2021). (Grifo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:52:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262f81bf4
nosso.)
No mesmo sentido, tem-se o seguinte julgado: Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000; Relator: Ministro Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO; data de julgamento 20/2/2020; data de publicação 2/3/2020.
Acrescenta-se, hipoteticamente, ad argumentandum, mesmo que fosse admitida a aplicação da ANPP nesta
Justiça especializada, o representante do MPM deveria ter ofertado tal instituto antes de oferecida a Denúncia,
o que não ocorreu no caso dos autos.
Além do mais, vale enfatizar que não se trata de direito subjetivo do Acusado, mas, sim, de uma faculdade do
Órgão acusador, pois as condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), mas não obrigam o Ministério Público, tampouco garantem ao agente o
direito subjetivo em firmá-lo.
Além disso, a razão de ser da implementação legislativa foi, justamente, evitar a deflagração de processo
penal, sendo ilógica conjecturar-se que a celebração ocorra após a submissão a processo, que culminou com a
condenação do Réu.
Sobre tais posicionamentos, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são
requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem
tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo.
Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada
pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei
13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público
"poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A
finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se
discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (HC
191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de
26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento". (HC 191124 AgR,
Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 8/4/2021,
DJe publicado em 13/4/2021).
Se não bastassem esses argumentos, in casu, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM indeferiu
o pedido de remessa prévia dos autos ao MPM para a formulação de Acordo de Não Persecução Pena,
ponderando, justamente, que os fundamentos jurídicos invocados não são aplicáveis ao Processo Penal
Militar. Portanto, a Decisão foi devidamente motivada (Evento 78 da APM nº 7000200-59.2019.7.12.0012).
Por fim, cumpre destacar a posição firmada pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Militar (CCR/MPM), conforme entendimento do Relator Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA
DE FREITAS JÚNIOR, nos autos do Procedimento Administrativo nº 101.2020.000008, que assim se manifestou:
"EMENTA: AÇÃO PENAL MILITAR. ENCAMINHAMENTO DE AUTOS PELO JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. DISCORDÂNCIA ENTRE
MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO SOBRE APLICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM AO PROCESSO PENAL MILITAR.
ARTIGO 28-A DO CPP.
Ação Penal Militar ajuizada em desfavor de dois militares por incursão nas sanções
dispostas no artigo 290 do CPM. Pedido da DPU de aplicação do Acordo de Não Persecução

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:52:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262f81bf4
Penal como disposto no art. 28-A, do CPP. Atribuição do Ministério Público a
propositura. Nova sistemática que não se aplica ao Direito Penal Militar.
Princípio da Especialidade. Pela não aplicação do artigo 28-A, do CPP, e continuidade
da ação penal." (Grifamos.)
Portanto, não se aplicam, no âmbito da Justiça Militar da União, as disposições relativas ao Acordo de Não
Persecução Penal.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de nulidade do processo pela não
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por falta de amparo legal.
A Defensoria Pública da União, preliminarmente, arguiu a nulidade do feito desde o início, por violação ao
Princípio do Devido Processo Legal, em razão da não aplicação subsidiária do art. 396 e art. 396-A do CPP
comum.
Enfatizou a DPU que teria havido ilegalidade no fato de não ter o Magistrado a quo ordenado a citação do
Acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto na legislação
supracitada.
Preveem os dispositivos legais do Código de Processo Penal comum citados:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não
a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
(...)
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
Em que pese meu entendimento de que as regras introduzidas pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, nos
arts. 394 a 405 do Código de Processo Penal Brasileiro, por serem mais benéficas, devem ser objeto de estudo
quando da elaboração de proposta de alteração do Código de Processo Penal Militar, com a finalidade de
adequar as Ações Penais Mlitares aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, insculpidos no inciso LV
do art. 5º da Constituição Federal, contudo, agora, a legislação processual penal militar não contempla tais
disposições, devendo ser observado, portanto, seu próprio regramento.
Ora, esses dispositivos regulam os processos em trâmite na Justiça Comum, não vinculando aqueles que
competem a este ramo especializado do Poder Judiciário, pois o rito do Código de Processo Penal Militar não
prevê a citação do Acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar quanto à matéria, conforme se observa das seguintes
ementas:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DEFESA. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCUSSÃO.
PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEI 11.719/08. NÃO APLICAÇÃO AOS
FEITOS DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES. INTERROGATÓRIO
COMO ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INVERSÃO DO RITO. INOBSERVÂNCIA. DECLARAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECLUSÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
ACERVO PROBATÓRIO. ROBUSTEZ. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA- BASE. FIXAÇÃO. ART. 69 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. VIOLAÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA. ABUSO DE PODER OU VIOLAÇÃO
DE DEVER. INCOMPATIBILIDADE COM O TIPO PENAL CONDENATÓRIO. EXCLUSÃO. PENA
ACESSÓRIA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. APELOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DEFESA. PARCIALMENTE PROVIDA.
RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. I - A ritualística estabelecida pelo Código de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:52:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262f81bf4
Processo Penal Militar foi construída para atender às peculiaridades da jurisdição castrense. É
firme a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar no sentido da inaplicabilidade
do art. 396 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.719/08, aos
feitos sujeitos à competência desta Justiça Especializada. II - Não há como se acolher a
arguição de nulidade do feito por inobservância ao art. 400 do Código de Processo Penal, pois
além de não ter havido oportuna alegação da matéria, o Apelante não buscou demonstrar
qualquer prejuízo decorrente da inobservância da formalidade legal. Aplicação do brocardo pas
de nullité sans grief. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.
(...)." (STM - Apelação nº 0000040-78.2013.7.11.0211, Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 20/2/2018, Data de Publicação: 8/3/2018). (Grifo
nosso.)
"HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. INEXISTÊNCA. RESPOSTA À
ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP COMUM. LEI Nº 11.719/2008. INAPLICABILIDADE
NA JMU. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA PELA VIA DO
HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O
JULGAMENTO DO WRIT SOB PENA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Tratando-se de fato que, em tese, se amolda ao disposto
no art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM, é absoluta a competência da Justiça Militar da União
para o julgamento de civis, em face da sua especialidade, advinda da própria Constituição
Federal. A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que alterou os arts. 396, 396-A e
397 do CPP comum, criando o instituto da resposta à acusação, não se aplica à JMU,
que segue disciplina própria, ditada pelo CPPM. Argumentações ligadas ao mérito da
quaestio, desacompanhadas de suficiente lastro probatório - em especial as que demandem
exame de matéria de prova - devem ser analisadas durante o curso do feito, não sendo,
portanto, aptas a ensejarem o trancamento da ação penal pela estreita via do remédio
constitucional. Não é nulo o julgamento de habeas corpus, na segunda instância, sem que
tenha sido intimada a defesa. Súmula nº 431/STF. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus 0000028-
82.2017.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento:
9/3/2017, Data de Publicação: 21/3/2017). (Grifo nosso.)
O mesmo sentido tem a Apelação nº 0000095-22.2010.7.12.0012, da relatoria do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgada em 31/8/2016.
Ressalta-se, nesse mote, que há de se atentar para a especialidade do normativo penal militar. À luz de tal
princípio, somente se aplicaria a legislação comum se inexistisse lei específica em sentido contrário.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar, de modo a selecionar as partes
mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA
PRESENÇA DE "TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE DO
DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito
previsto no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense, independentemente da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:52:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262f81bf4
quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se
restringe apenas à saúde da coletividade, mas, também, à regularidade das Forças
Armadas e à preservação dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O
desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no ambiente castrense,
impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da Insignificância e,
consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4.O porte de drogas,
em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência
da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva proteção
aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no
âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz
essencial se, no conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta.
6. Independentemente do atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os
procedimentos, realizados antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na
Legislação Processual Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM. 7. Não provimento
do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria". (STM.
APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 2/12/2020). (Grifo
nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR, de relatoria do Ministro o Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 18/6/2020); Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de relatoria
do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº 7001150-
40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em
5/3/2020).
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Ademais, há que se ter em mente que a decretação de nulidade em processo penal, seja ele militar ou não,
deve estar intimamente ligada ao princípio do prejuízo. Em verdade, a lesão ao direito tutelado pela norma
deve ser concreta e claramente demonstrada pela Defesa.
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, como se pode observar:
"Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I - Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão
da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida
pelo art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não
se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de
inquirição das testemunhas. II - Esta Corte vem assentando que a demonstração de
prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou
absoluta, eis que "(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das
nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas" (HC 85.155/SP, Rel.
Min. Ellen Gracie). Precedentes. III - A decisão ora questionada está em perfeita
consonância com o que decidido pela Primeira Turma desta Corte, ao apreciar o HC
103.525/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, no sentido de que a inobservância do procedimento
previsto no art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo
reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. IV -
Recurso improvido". (STF - Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 110.623/DF, Relator
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/3/2012, publicado no DJe
em 26/3/2012).
Há precedentes, também, nos seguintes julgados: Habeas Corpus nº 81.510, Relator o Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 11/12/2001, publicado em 12/4/2002; Habeas Corpus nº 111.363,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:52:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262f81bf4
Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/8/2013, publicado no DJe em 27/8/2013; Habeas
Corpus nº 117.102, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/6/2013,
publicado no DJe em 13/8/2013; Habeas Corpus nº 103.971, Relatora a Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 28/8/2012, publicado no DJe em 25/9/2012; Habeas Corpus nº 103.525, Relatora a Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 3/8/2010, publicado no DJe em 27/8/2010; e Habeas Corpus nº
99.441, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 9/2/2010, publicado no DJe em
19/3/2010.
Vale dizer que a Defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado ao Acusado pelo fato de
não ter apresentado, por escrito, seus argumentos, antes de instaurada a Ação Penal Militar e/ou em virtude da
manutenção do rito processual previsto no CPPM, razão pela qual não se pode reconhecer qualquer nulidade
no processo penal militar neste momento.
Dessa forma, em razão da especialidade, devem prevalecer as normas e regras vigentes no Código de
Processo Penal Militar em detrimento da legislação processual penal comum.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de nulidade do processo por violação ao
Princípio do Devido Processo Legal pela não aplicação das regras dos arts. 396 e 396-A do CPP
comum, por falta de amparo legal.
No tocante ao mérito, em Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União pugna pela absolvição do
Acusado, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, haja vista
presumível aplicação do Princípio da Insignificância e/ou por se tratar de hipótese de crime impossível em
razão do falso grosseiro, que permitiu a perspectiva ictu oculi (Evento 1, 1-RAZAPELA).
Consta na Denúncia, em síntese, que Apelante apresentou documento falso (Certificado de Conclusão do
Ensino Médio da Escola Estadual Tiradentes, expedida em 18 de abril de 2012) para se habilitar no processo
seletivo para o Curso de Formação de Cabos 2017 - CFC 2017 - do Quartel-General ALA 8, situado na cidade de
Manaus/AM (Evento 1, REC DENUNCIA2, da APM nº 7000200-59.2019.7.12.0012).
Precipuamente, quanto à apreciação da materialidade delitiva, impende registrar que o Acusado firmou
declaração de voluntário para matrícula no CFC 2017 e apresentou Certificado de Conclusão de Ensino Médio.
Ressalta-se que o Comando da Aeronáutica - ALA 8 -, por meio de afixação de carimbo, atestou ser a cópia do
Certificado apresentado reprodução fiel do original, isto é, não conseguiu, em um primeiro momento,
identificar a inautenticidade do documento.
Com o intuito de adjudicar lisura ao processo seletivo, em um segundo momento, o documento foi enviado à
Secretaria de Estado e Educação e Qualidade de Ensino (SEDUC) do Estado do Amazonas para a averiguação
de legitimidade, restando verificado sua falsidade, consoante Declarações de Veracidade emitidas pela Escola
Estadual Tiradentes, in verbis:
"Declaramos para os devidos fins que revendo nossos arquivos, constatamos que o aluno
ALISON AGUIAR SOUZA, código, 0530491-1 foi aluno regularmente matriculado na 3ª serie do
Ensino Médio no ano de 2012, tendo sido REPROVADO POR NOTAS, conforme histórico
escolar, portanto não concluiu neste Estabelecimento de Ensino." (Grifamos.)
"Declaramos para os devidos fins que revendo nossos arquivos, constatamos que o aluno
ALISON AGUIAR SOUZA, 0530491-1 (código do SIGEAM) foi aluno regular do 3ª Ano do Ensino
Médio no ano de 2012, tendo o mesmo sido REPROVADO por notas, conforme
histórico escolar que segue em anexo a este documento." (Grifamos.)
A dinâmica dos fatos é demonstrada, também, pelos depoimentos testemunhais prestados em Juízo.
O Acusado, em seu interrogatório, reconheceu a veracidade da Denúncia. Asseverou ter adquirido o certificado
por meio do site de compras denominado OLX. Salientou ter pago pelo certificado a quantia de R$ 100,00 (cem
reais) e que tinha ciência de que o documento era falso e ilegal. Confirmou não ter realizado teste para
receber o certificado e que não cursou as matérias que nele constavam. Destacou ter chegado a estudar na

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:52:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262f81bf4
Escola Estadual Tiradentes no ano de 2012, porém, desistiu de terminar os estudos.
A testemunha Cel Aer PAULO CESAR MILARÉ declarou que, à época dos fatos, era o chefe do
SEREP, organização que gerencia regionalmente os processos seletivos da Aeronáutica. Esclareceu que as
comissões de seleção são subordinadas ao chefe do SEREP e dele recebem as orientações quanto aos
procedimentos a serem adotados. Confirmou que o Acusado estava na situação de militares que apresentaram
certificado falso. Asseverou não ter sido identificado quem forneceu os certificados falsos aos candidatos.
Destacou que foi apurada a existência de um grupo que facilitava a aquisição dos certificados falsos. Afirmou
que, devido às ocorrências de apresentação de certificados falsos no certame em outras unidades da
federação, determinou que a fidedignidade da documentação apresentada pelos candidatos
fosse conferida em seus órgãos de expedição, tudo para trazer lisura ao processo seletivo. Informou que a
verificação dos documentos junto às instituições de ensino foi realizada, indistintamente, com todos os
candidatos que participaram do certame.
Ao corroborar com o depoimento judicial do Cel Aer PAULO CESAR MILARÉ, a testemunha Sra. VALDERLENE
BEZERRA BARBOSA, Secretária de Escola Estadual Tiradentes, na fase inquisitorial, esclareceu que não
reconhece sua assinatura no certificado apresentado pelo Acusado. Asseverou que conforme registros
disponíveis nos arquivos da escola, o Réu matriculou-se na escola no ano de 2012 e no CEJA (curso para
adultos) em 2015, contudo, foi reprovado, não concluindo o Ensino Médio (Evento 1, Doc. 3, Fls. 30 e 31, do
IPM).
Portanto, restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.
A conduta ilícita, atribuída ao Apelante, e descrita nos arts. 311 e 315, ambos do CPM, estabelece que:
"Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos."; e
"Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.".
O crime do art. 315 do CPM prevê a conduta de fazer uso de documento falso. O delito se consuma apenas
com a simples utilização do documento comprovadamente falsificado. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a
vontade livre e consciente de usar o documento falso.
O delito de uso de documento falso não exige a necessidade de haver demonstração de dano para a
Administração Militar, ou seja, basta a simples apresentação do documento falso para que o crime se consuma.
Nesse mote, o delito se aperfeiçoou no instante em que Apelante apresentou a documentação falsa na OM em
que servia, com a finalidade de se habilitar no processo seletivo para o Curso de Formação de Cabos 2017.
Relativamente ao argumento de atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, haja
vista presumível aplicação do Princípio da Insignificância e/ou por se tratar de hipótese de crime impossível,
devido, em tese, tratar-se de falso documento grosseiro que permitiria a perspectiva ictu oculi, tal
argumentação não se mostra cabível.
Nota-se, no caso concreto, que a conduta delitiva do Acusado atentou contra a lisura do procedimento
administrativo instituído pela Organização Militar para a seleção dos candidatos ao Curso de Formação de
Cabos. Dessa forma, revela-se que o desvalor da conduta praticada atinge gravemente a fé pública, bem
jurídico de relevo para sociedade e notadamente para a vida militar.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:52:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262f81bf4
Nessa perspectiva, não há que se falar em insignificância penal sob o aspecto de que o Direito Penal deve
objurgar somente as condutas mais relevantes, ou seja, aquelas cujos bens jurídicos sejam de maior interesse
para a sociedade.
Saliente-se que, além de comprometida e/ou violada a ordem administrativa militar, averigua-se, in casu, nítida
afronta aos preceitos da ética e da moral militares e aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, tão caros à
vida castrense, pois seus pilares norteadores.
Frisa-se, ainda, que o delito de uso de documento falso é um crime formal, que se perfaz com a mera
realização do núcleo do tipo, ou seja, é considerado consumado no momento em que o agente emprega, utiliza
ou aplica o documento, não havendo necessidade de resultado naturalístico de efetivo prejuízo à fé pública,
fato que torna inviável a absolvição com base na tese da aplicação do Princípio da Insignificância.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como aponta o seguinte julgado, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. MATÉRIA MERITÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. SELEÇÃO
PÚBLICA PROMOVIDA PELA AERONÁUTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. RECUSA DE
FORNECIMENTO DE PADRÕES GRÁFICOS. CONDUTA LEGÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR
OUTROS MEIOS DE PROVA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA
TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM
JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA. BOA-FÉ DOS DEMAIS CONCORRENTES DO
CERTAME. TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. JUSTIÇA DO CASO
CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS AUSENTES. NÃO
INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA PENA. INSTITUTO CONDICIONAL. CONDIÇÕES LEGAIS,
OBRIGATÓRIAS E CUMULATIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA. (...).
Não caracteriza crime impossível por impropriedade absoluta do objeto falso que não
se revela de plano, mas apenas depois de averiguação junto à Secretaria Estadual
de Saúde. Os delitos de falsificação de documento e de uso de documento
falso têm por finalidade resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a
lisura dos procedimentos administrativos junto à Organização Militar.
Embora, no caso, não tenha sido delimitado um dano econômico às Forças Armadas,
constatou-se efetivo prejuízo ao serviço da seleção pública promovido pela
Aeronáutica, haja vista a injusta alteração classificatória entre os candidatos.
Hipótese em que o agente não apenas beneficiaria a si mesmo fazendo uso
do documento falsificado, mas, antes de tudo, prejudicaria os
concorrentes, que, de boa-fé, participavam do pleito e acreditavam em sua
lisura. O postulado da insignificância é inaplicável aos crimes contra a fé
pública, tendo em vista a credibilidade depositada pela sociedade nos
documentos em geral. Para o princípio da irrelevância penal do fato, conquanto
esteja plenamente delineada a infração penal militar com todos os seus elementos, a
imposição sancionatória exsurge como desnecessária. (...). (STM. Apelação nº
7000494-49.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: 16/11/2020).
(Grifos nossos.)
Para além, adverte-se que, para a aplicação do Princípio da Insignificância a uma conduta delitiva, é
imprescindível a conformação simultânea dos seguintes pressupostos: mínima ofensividade da conduta;
nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, por si só esse
pressuposto não seria suficiente para configurar a irrelevância penal da conduta em análise e afastar a
tipicidade penal.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:52:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262f81bf4
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos para que esse princípio fosse
adotado, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE
ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA
CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus
tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não
opõe óbice ao seu conhecimento. II - A Suprema Corte passou a adotar critérios
objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito,
devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima
ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da
lesão jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e
da ausência de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim
nas instâncias administrativas. IV - Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA;
Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em:
28/3/2017). (Grifo nosso.)
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. CRIME
CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE PESCADO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de
análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar
presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da
conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de
resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. III - Agravo regimental a que se nega provimento." (STF. AG. REG. NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020). (Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos necessários à configuração do
postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o comportamento é altamente reprovável e a lesão
jurídica provocada não é inexpressiva.
Assim, não restando dúvida quanto à configuração do delito (conduta de apresentar o Certificado falso para
burlar o processo seletivo), torna-se inviável a admissão da tese de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado,
com a aplicação do Princípio da Insignificância.
Aliás, por sua vez, tampouco prospera a alegação de crime impossível, pois o documento apresentado pelo ex-
S1 SAD ALISON AGUIAR SOUZA aparentemente era legítimo, não possuía qualquer indício, o qual pudesse ser
verificado de plano sua falsidade, pelos responsáveis em receber a documentação dos candidatos. Além do
mais, havia o carimbo da Secretaria de Estado da Educação do Amazonas para dar autenticidade ao aludido
documento.
Cumpre ressaltar, ainda, que sua cópia chegou a receber carimbo de que seria reprodução fiel do original, isto
é, não foi possível verificar em primeiro momento que o documento original seria inautêntico.
Nesse mote, a falsificação não era de imediata constatação aos olhos de um leigo e tinha potencial para atingir
a finalidade que buscava o ora Apelante com sua apresentação. Tanto é assim que foi necessária a realização
de verificação pelo órgão que expediu o documento para confirmação do falso.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/03/2022 17:52:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101262f81bf4
Por certo, a materialidade e a autoria do delito de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, estão
comprovadas nos autos, não havendo outra alternativa do que a manutenção da condenação, pois o fato é
típico, antijurídico e culpável.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:45:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101247b7dee4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000142-57.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: ALISON AGUIAR SOUZA, EX-SD AER.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela DPU, em face da Sentença do CPJ para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª
CJM que, por unanimidade de votos, condenou o ex-Sd ALISON AGUIAR SOUZA, à pena de 2 anos de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 315 c/c art. 311 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.

PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO DE "SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL" PARA A
SISTEMÁTICA DE VIDEOCONFERÊNCIA.
2. A Defesa do apelante, em 31/1/2022, formulou o pedido de realização de sustentação oral e a conversão do
julgamento da presente Apelação da modalidade de "sessão plenário virtual" para a sistemática de
videoconferência (Evento 21).
3. O eminente Ministro-Relator exarou o Despacho de 4/2/2022 (Evento 23), esclarecendo que a matéria seria
objeto de análise, em sede preliminar, por ocasião deste julgamento, apresentado, nesta oportunidade, o seu
voto para indeferir o pedido formulado pela DPU de conversão do julgamento de sessão virtual para a
sistemática de videoconferência, mantendo o julgamento do presente feito, conforme a pauta da sessão de
julgamento virtual designada para início no dia 14/02/2022, às 13h30, e término às 18h do dia 17/02/ 2022.
Para tanto, entendeu que "as matérias ventiladas na Apelação não são de alta indagação ou complexibilidade
jurídica, estando circunscritas, em seu cerne, na análise probatória já amplamente exteriorizada nos autos e
consideradas pela DPU, em suas fundamentadas razões recursais".
4. Porém, durante a assentada, abri divergência por entender que o pleito não deveria ser analisado em sede
de preliminar, como será demonstrado a seguir.
5. Conforme se verifica nos autos, a Defesa Pública não articulou pedido de preliminar de conversão do
julgamento de sessão virtual para sessão por videoconferência, mas formulou pedido autônomo, o qual, a meu
sentir, deveria ter sido decidido pelo Relator na forma da regulamentação em vigor, nos termos da Resolução
nº 275, de 3 de abril de 2020.
6. Aliás, a supracitada Resolução é muito clara ao dispor que as partes poderão requerer que o processo não
seja julgado em ambiente virtual e que, caso deferido, o processo será retirado de pauta. Para melhor situar a
presente pendência, o referido normativo cuida tanto da possibilidade de a sustentação oral ocorrer no
ambiente virtual, como por meio de videoconferência, in litteris:
RESOLUÇÃO Nº 275, DE 2 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a realização, em caráter excepcional, de sessões
de julgamento virtuais na Justiça Militar da União.
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser
formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de
pauta e designada pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:45:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101247b7dee4
Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica
facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública da União, aos advogados
e demais habilitados nos autos peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas
sustentações por meio eletrônico em até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.
Parágrafo Único. Após a juntada da sustentação oral, quem figurar no outro polo da demanda
terá o prazo de até 1 (um) dia útil para, por meio eletrônico, contraditá-la. (Grifos nossos.).
7. Dessa maneira, fica evidente que a parte teria o direito de obter uma decisão monocrática deferitória
ou indeferitória, a qual poderia viabilizar a interposição do recurso de agravo interno, sob pena de negativa
da entrega da prestação jurisdicional. Isso porque a renúncia do Relator em enfrentar a matéria, na forma da
legislação transcrita, significa suprimir provimento judicial esperado pela parte postulante, sob o argumento de
que a questão será analisada pelo Plenário em sede de preliminar, quando, na verdade, sequer seria exigida a
invocação do princípio da colegialidade, no caso vertente.
8. Vale dizer, não há qualquer justificativa para que a matéria seja afetada ao Plenário, pois a pendência sobre
se a sessão virtual será convertida em videoconferência não exige maiores e intensos debates pelo colegiado,
para que a causa em exame se amadureça. Portanto, repiso que essa iniciativa só pode ser entendida como
forma de frustrar a possibilidade de a parte interessada manejar o recurso de agravo interno, para impugnar a
esperada decisão do Relator, embora seja viável também a interposição de agravo contra despacho do Relator
que resolve apreciar tal requerimento em sede de preliminar.
9. Percebe-se, dessa forma, que a citada legislação produzida pela prórpia Corte e dirigida a seus
jurisdicionados, principalamente para os órgãos que desempenham funções essenciais à Justiça
(art. 127 e seguintes da Constituição Federal), por óbvio, está a sinalizar que o Relator deverá
decidir, de plano, sobre o deferimento ou não do mencionado pleito, sob pena de admitir que o
Tribunal mantenha em vigor um normativo, sem que seja conferida qualquer eficácia às suas respectivas
disposições.
10. Dessa forma, a referida negativa de jurisdição não encontra amparo na lei, na doutrina e na jurisprudência,
além de causar perplexidade perante os operadores do direito que formulam requerimentos, acreditando que
se encontram em pleno vigor o art. 7º da Resolução nº 275, de 2020.
11. Assim, para que fosse garantido à Defesa do recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa,
entendo que o Ministro-Relator, nos termos da Resolução nº 275, de 2020, deveria ter apreciado o pedido de
conversão da sessão virtual para sessão por videoconferência, ao invés de ter submetido a matéria a este
Plenário, em sede de preliminar.
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria para não conhecer da preliminar trazida pelo Ministro-
Relator, referente ao pedido de conversão do julgamento da modalidade de sessão virtual para sessão por
videoconferência, por falta de amparo legal, repisando meu entendimento de que cabe ao Relator dirimir essa
matéria tão logo seja provocado pela parte, na forma da legislação em vigor.
Brasília, 17 de fevereiro de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar